Tribunal: TJMT
Processo: 1036316-93.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036316-93.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JAILSON VIEIRA DA SILVA - CPF: 559.239.251-68 (APELANTE), SILBENIA CALDAS ABREU - CPF: 502.659.031-49 (ADVOGADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. INVALIDEZ TEMPORÁRIA E DESEMPREGO INVOLUNTÁRIO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO PELA SEGURADORA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, proposta por segurado em face de seguradora, objetivando o pagamento de cobertura securitária decorrente de invalidez física temporária e desemprego involuntário. O juízo de origem indeferiu o pedido sob o fundamento de que o autor não comprovou os requisitos contratuais exigidos para o acionamento das coberturas, em especial a condição de profissional autônomo ou vínculo empregatício mínimo, e o condenou ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa em razão da justiça gratuita deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem oportunizar a complementação da prova documental; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do direito à cobertura securitária contratada e, consequentemente, à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas que considerar impertinentes ou desnecessárias, sendo ele o destinatário da prova, não configurando cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando oportunizada a manifestação da parte sobre a contestação.

4. A ausência de intimação para emenda da inicial somente acarreta nulidade quando verificado vício formal ou defeito grave, nos termos do art. 321 do CPC, o que não se verifica na hipótese.

5. Compete ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito invocado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6. Não tendo sido demonstrado o vínculo empregatício formal por tempo mínimo ou a condição de profissional autônomo regulamentado, conforme exigido pelas cláusulas contratuais, resta configurada a ausência de preenchimento dos requisitos para o pagamento da cobertura securitária.

7. A negativa da seguradora, fundamentada na ausência de cumprimento das condições contratuais, constitui exercício regular de direito e, por si só, não configura dano moral.

8. Não comprovado qualquer sofrimento anormal, vexatório ou constrangimento decorrente da recusa, é indevido o pleito de reparação por danos morais, nos termos do art. 186 do CC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando oportunizada a manifestação da parte sobre os elementos essenciais à causa.

2. A ausência de comprovação de vínculo empregatício ou condição de profissional autônomo nos termos do contrato impede o acionamento da cobertura securitária.

3. A negativa da seguradora baseada na ausência de cumprimento das cláusulas contratuais caracteriza exercício regular de direito e não enseja, por si só, reparação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 321, 370 e 373, I; CC,
arts
. 186, 421, 422 e 757; CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14 e 51.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1376551/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 18.06.2013,
DJe
28.06.2013; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.206.823/BA, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.08.2020,
DJe
28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1036316-93.2017.8.11.0041

JAILSON VIEIRA DA SILVA X BRADESCO SEGUROS S/A

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JAILSON VIEIRA DA SILVA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, proposta pelo apelante em face de BRADESCO SEGUROS S/A, ao fundamento de que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para o acionamento da cobertura securitária contratada. Além disso, condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida nos autos de origem.

Inconformado, o apelante, em suas razões recursais, sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de oportunidade para complementação da prova documental, bem como a violação aos princípios do devido processo legal, da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.

Pugna, no mérito, pela reforma da sentença, com o consequente acolhimento integral do pedido inicial de indenização por danos morais e materiais (Id. 302277914).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 302277916).

Justiça gratuita deferida nos autos de origem (Id. 303102854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

O apelante suscita a nulidade da sentença, ao argumento de que o juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem oportunizar a intimação para emenda da inicial ou complementação probatória, em violação aos princípios do contraditório, da cooperação e do devido processo legal.

O artigo 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado o poder-dever de indeferir as provas que considerar desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, sendo ele o destinatário da prova. Ademais, o artigo 321 do CPC aplica-se apenas quando verificada a existência de vício formal ou defeito apto a comprometer a petição inicial, o que não se configurou no caso.

De igual modo, o art. 373, I, do CPC, impõe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. No caso em comento, além do apelante ter deixado de instruir a exordial com os documentos indispensáveis à comprovação da qualidade de segurado enquadrado nas coberturas contratadas, devidamente intimado a se manifestar sobre a contestação, oportunidade em que poderia ter suprido eventual deficiência probatória, não fez.

Nesse sentido, é firme a jurisprudência:

“(...) Não se configura cerceamento de defesa a hipótese em que a parte autora, após a contestação, foi intimada para especificação das provas, contudo, manteve-se silente, o que resulta em preclusão, mesmo que tenha havido pedido na inicial.
Precedentes .
Agravo regimental improvido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 1376551 RS 2012/0256857-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/06/2013).

Ressalta-se, que o princípio da primazia da decisão de mérito, nos termos
dos artigos
4o e 6o do CPC, não elide o cumprimento do ônus probatório mínimo pelo autor.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade por cerceamento de defesa ou julgamento surpresa.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia sobre a configuração de nulidade da sentença por ausência de saneamento de vícios na petição inicial, bem como a existência de direito à indenização securitária em razão de invalidez física temporária decorrente de doença incapacitante e desemprego involuntário.

Trata-se de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada pelo apelante que alega ter contratado seguro prestamista vinculado a consórcio, com cobertura para invalidez física total e temporária.

Sustenta que foi diagnosticado com doença dermatológica rara (
pitiríase

rubra pilar
) e ficou impedido de exercer atividade laborativa, tendo solicitado a cobertura securitária, que foi indeferida administrativamente pela seguradora.

A sentença julgou improcedente a demanda ao fundamento de que o autor não comprovou o preenchimento dos requisitos exigidos para a cobertura por incapacidade física total e temporária, sobretudo a sua condição de profissional autônomo, tampouco para a cobertura por desemprego involuntário, diante da ausência de prova de vínculo formal por período mínimo de 12 meses junto ao mesmo empregador (Id. 302277913).

Aplica-se na espécie os artigos 6o, III e VIII, 14 e 51 do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo securitária.

Outrossim, o contrato de seguro sujeita-se aos princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e do
pacta sunt servanda
, conforme dispõem os
arts
. 421, 422 e 757 do Código Civil:

Art. 421. O contrato deve ser interpretado conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração.

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

(...)

Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo
a
pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Do exame dos autos, constata-se que o Magistrado singular reconheceu que houve demonstração da moléstia incapacitante do autor, ora apelante. Todavia, considerou que este não logrou comprovar, com documentação hábil, o vínculo empregatício ou a condição de profissional autônomo regulamentado, indispensável para a ativação das garantias securitárias (Id. 302277913).

Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem, os documentos acostados aos autos não demonstram o preenchimento dos requisitos mínimos para o acionamento da cobertura securitária contratada, tais como comprovação de profissional liberal ou autônomo regulamentado, como MEI, declaração de imposto de renda ou equivalente, conforme exige as cláusulas 2.1.3 e 2.1.4 das Condições Gerais da Apólice (Id. 302277857).

Portanto, evidencia-se que o motivo do indeferimento foi a ausência de enquadramento do risco, e não a ausência de documentos em si.

Assim, a recusa da seguradora em pagar a indenização securitária, se fundamentada na ausência de cumprimento das condições contratuais por parte do segurado, constitui exercício regular de direito e não gera, por si só, indenização por dano moral.

Nesse sentido:

“(...) Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado. (...)”.
(
AgInt
no
AREsp
n. 1.206.823/BA, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 28/8/2020.).

Ademais, não restou demonstrado nexo de causalidade entre a negativa da cobertura e qualquer sofrimento anormal ou vexatório que extrapole os dissabores comuns da vida civil, inviabilizando o acolhimento do pedido de danos morais, nos termos do artigo 186 do CC.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo na íntegra a sentença.

Condeno o apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que majoro para o patamar de 12% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3o, do CPC, em razão da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025